Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO AMBULATORIAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA REEMBOLSO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É inadequado o pedido de efeito suspensivo no bojo do recurso (art. 1.012, §3o, do CPC).
2. Cumpridos os requisitos estabelecidos no §13, do art. 10, da Lei n. 9.656/1998, é obrigatório fornecimento do medicamento GENOTROPIN 12mg (Somotropina), desde que para a realização de tratamento em ambiente ambulatorial, sob pena de ofensa ao inciso VI, do art. 10, da Lei n. 9.656/1998
3. Ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II, do art. 12, da Lei no 9.656/1998, é indevido o reembolso relativo à aquisição de medicamento ministrado em domicílio.
4. Inexiste dano moral indenizável quando da negativa de concessão de medicamento, quando não há repercussão maior na saúde do paciente ou há interpretação razoável de cláusula contratual e, ao fim, o consumidor consegue a terapêutica reclamada, ainda que por meio de liminar.
5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.